Tribunal: STF
Processo: MS 21117
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-28
Data de publicação: 1992-05-28

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE SEGURANÇA.  SERVIDOR, DO CENTRO GRÁFICO
DO  SENADO  FEDERAL  (CEGRAF), DESPEDIDO  POR  ATO  DO  PRESIDENTE DA
COMISSAO   DIRETORA    DA   REFERIDA    CASA   LEGISLATIVA.   ALEGADA
INCOMPETENCIA.
          O   CEGRAF   e   órgão   que   se   reveste   de  autonomia
administrativa,  nos termos do art.  172 do Decreto-lei n. 200, de 25
de  fevereiro de 1967, redação dada pelo Decreto-lei n. 900, de 29 de
setembro de 1969, cujo Regulamento, aprovado pelo Ato n. 10, de 1979,
da  Comissão Diretora do Senado, no art. 25, III, atribui competência
especifica  ao  seu  Diretor-Executivo  para  contratar,  promover  e
dispensar pessoal.
          Quando o poder conferido a um determinado órgão ou entidade
e  distribuido pelas  autoridades que  o integram,  sob o critério de
hierarquia,  nenhuma delas, seja  a de grau  inferior, seja a de grau
superior, pode realizar ato valido na esfera de competência da outra,
se inexiste lei que autorize a atividade de que se trata.
          A  competência administrativa, sendo  um requisito de ordem
pública,  e intransferivel e improrrogavel ad nutum do administrador,
só   podendo  ser   delegada  ou   avocada  de   acordo  com   a  lei
regulamentadora da Administração.
          Segurança concedida.::